Tribunal: TJSP
Processo: 0010361-62.2010.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante (artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997) – Sentença condenatória – Defesa pede a absolvição por insuficiência de provas – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Teste suficiente a provar a condução do veículo com capacidade psicomotora alterada – Ausência de insurgência contra a pena e regime de cumprimento fixados em primeira

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante (artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997) – Sentença condenatória – Defesa pede a absolvição por insuficiência de provas – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Teste suficiente a provar a condução do veículo com capacidade psicomotora alterada – Ausência de insurgência contra a pena e regime de cumprimento fixados em primeira instância – Sentença condenatória mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010361-62.2010.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante REGINALDO
DA COSTA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010361-62.2010.8.26.0637 -Voto no 791
2
VOTO No 791
APELAÇÃO No 0010361-62.2010.8.26.0637
COMARCA: Tupã (Vara Criminal)
APELANTE: Reginaldo da Costa Oliveira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Fábio José Vasconcelos
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante (artigo
306, caput, da Lei no 9.503/1997) Sentença condenatória
Defesa pede a absolvição por insuficiência de provas
Descabimento Materialidade e autoria demonstradas
Teste suficiente a provar a condução do veículo com
capacidade psicomotora alterada Ausência de insurgência
contra a pena e regime de cumprimento fixados em primeira
instância Sentença condenatória mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Reginaldo da Costa Oliveira contra a r. sentença de fls. 136/144 que o
declarou incurso no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997, condenando-
o à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime
inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, e suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses, substituindo a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária em prol de entidade pública ou privada de natureza
assistencial, fixada em um salário mínimo.
Nas razões de fls. 165/171, a Defesa sustenta a
necessidade de absolvição do acusado, por insuficiência de provas, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010361-62.2010.8.26.0637 -Voto no 791
3
argumento de que, embora o teste tenha constatado a embriaguez, o
apelante estava com sua capacidade motora plena, de modo que o
princípio “in dubio pro reo” deve prevalecer.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
174/177).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 187/191).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 10 de julho de 2010, por
volta das 08hs00min., na Estrada Vicinal Tupã/Queiroz, próximo ao Km
06, Município e Comarca de Tupã, o ora apelante Reginaldo da Costa
Oliveira, conduzia veículo automotor, na via pública, estando com
concentração de álcool por litro de sangue superior a 6 decigramas.
O recurso não comporta acolhimento.
Quanto à materialidade do crime, esta ficou provada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo exame de verificação de
embriaguez (fls. 06/07), pelo exame toxicológico dosagem alcóolica (fls.
08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e também pela prova
oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010361-62.2010.8.26.0637 -Voto no 791
4
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O apelante, tanto na fase policial como em Juízo,
afirmou que estava conduzindo seu veículo, após sair de uma festa de
casamento, quando foi abordado por policiais. Relatou que não possuía
carteira de habilitação, tendo ingerido cerveja no casamento, mas não
estava embriagado (fls. 18 e 116).
Por sua vez, o policial militar Denis Gustavo Tripode,
declarou em Juízo que estava em patrulhamento na Estrada Vicinal
Tupã/Queiroz, quando em determinado momento, presenciou um
veículo modelo Fusca sendo conduzido em ziguezague, invadindo a
contramão de direção, sendo que para evitar a colisão, efetuou manobra
da viatura para o acostamento, iniciando um breve acompanhamento,
conseguir deter o condutor do veículo, o qual desceu do automóvel
cambaleando e com voz pastosa, exalando odor etílico, em visível estado
de embriaguez, localizando no interior do carro uma lata de cerveja.
Desta forma, diante da confissão do réu, amparada pela
prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e pelo exame
etilométrico o qual apontou a embriaguez do réu, não resta a menor
dúvida de que o réu conduzia veículo automotor na via pública com
capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.
Ressalta-se, a propósito, que nos termos do § 1o,
inciso I, do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010361-62.2010.8.26.0637 -Voto no 791
5
dada pela Lei no 12.760/12, vigente na época do fato, a comprovação da
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
também pode ser demonstrada por meio de teste do bafômetro, ao qual o
acusado se submeteu (fls. 29), não sendo necessária a realização de
exame de sangue complementar.
Ademais, o crime em questão é de perigo abstrato, não
se exigindo prejuízo efetivo ao bem tutelando nem prova de
probabilidade de ocorrência de dano. Em verdade, a ação praticada é
típica e o artigo de lei deve ser aplicado, uma vez que a conduta
praticada apresenta probabilidade de risco à objetividade jurídica, que
consiste na incolumidade pública, no que tange à segurança das pessoas
no trânsito.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda 9a
Câmara de direito Criminal:
“APELAÇÃO Embriaguez ao volante Artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro Acervo probatório
que justifica a procedência da ação penal Autoria e
materialidade comprovadas Réu que se encontrava
com concentração de álcool por litro de sangue em
patamar superior ao permitido em lei, conforme
aferido em exame toxicológico Absolvição em razão
da atipicidade da conduta
Impossibilidade
É
dispensável a comprovação de perigo concreto à
segurança pública para a consumação do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010361-62.2010.8.26.0637 -Voto no 791
6
previsto no art. 306 do CTB, bastando a prova da
embriaguez, por se tratar de crime de perigo abstrato
Pena
Dosimetria
Reprimenda carcerária
aplicada de forma adequada
Suspensão da
habilitação Pena que integra o preceito secundário
da norma penal incriminadora, não se tratando de
mera faculdade do julgador Critérios para fixação
O período de suspensão da habilitação deve ser fixado
observando-se
os
limites
mínimo
e
máximo
estabelecidos no artigo 293 do Código de Trânsito
Brasileiro, bem como no artigo 68 do Código Penal
Redução
Necessidade
Regime prisional inicial
aberto

Adequado
à
espécie

APELO
PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Criminal no
0001907-42.2015.8.26.0274,
Rel.
Des.
Silmar
Fernandes, j. em 01/03/2018).
“Apelação Criminal. Condenação por condução de
veículo
automotor
sob
influência
de
álcool
(Embriaguez ao volante). Objetiva a absolvição diante
da fragilidade probatória ou pela atipicidade da
conduta. Incabível a absolvição. Prova segura.
Embriaguez atestada pela prova testemunhal e
pericial. Conduta típica, de perigo abstrato. Réu
denunciado e processado de acordo com a Lei n.o
12.760/2012, vigente ao tempo dos fatos, a qual
alterou o art. 306 do CTB. Dosimetria não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010361-62.2010.8.26.0637 -Voto no 791
7
reparo. Tanto a pena corporal como a acessória foram
fixadas no mínimo legal. Carcerária substituída por
restritivas
de
direitos.
Recurso
não
provido”
(Apelação Criminal no 0002444-37.2013.8.26.0103,
Rel. Des. Carlos Monnerat, j. em 14/12/2017).
“Apelação. Artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97.
Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou
pela
atipicidade.
Descabimento.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Existência de amplo
conjunto probatório, suficiente para sustentar a
condenação do réu nos moldes em que proferida.
Crime de perigo abstrato. Pena, regime prisional,
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo
período de 02 (dois) meses e substituição da
reprimenda corporal por uma restritiva de direitos que
não comportam modificação. Recurso não provido”
(Apelação Criminal no 0921379-89.2012.8.26.0506,
Rel. Des. Sérgio Coelho, j. em 14/09/2017).
Em suma, o conjunto probatório é robusto, permitindo
demonstrar, com segurança, que o acusado praticou efetivamente o
crime que lhe foi atribuído (artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997), de
modo que a condenação era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010361-62.2010.8.26.0637 -Voto no 791
8
Por fim, observo que o recorrente não se insurgiu
contra a pena fixada, tampouco contra o regime de cumprimento dela, o
que torna despicienda a apreciação destas matérias.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença
condenatória proferida pela 1a Instância, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora